Tribunal: TJBA
Processo: 0027115-59.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0027115-59.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Roberto Amancio Oliveira Filho Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA Embargos de Declaração em face de Acórdão que concedeu a segurança pleiteada, para “reconhecer o direito líquido e certo do impetrante de receber mensalmente o auxílio transporte na mesma conta e época da remuneração, de acordo com a norma estabelecida no art. 3º, caput e 88 1º,2º,3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, desde a data da impetração e até a regulamentação própria do art. 92, V, “h”, da Lei nº 7.990/2001 pelo Executivo local, observando-se as limitações estabelecidas no artigo 14, 84º, da Lei Federal nº 12.016/2009”. Não se verifica no acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), julgado pela C. Seção Cível de Direito Público em 29.10.2020, firmando a seguinte tese jurídica vinculante: “[...] em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº18.8255/2019, a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art.3º §§ 1º,2º,3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.1922/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial. Assim, não se vislumbra as omissões alegadas pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, por conseguinte, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Embargos não acolhidos.